Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700949-54.2018.8.07.0010 AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. AGRAVADA: CELIA RAMOS DA FRANCA DECISÃO Esta Presidência, ID 10552773, inadmitiu o recurso especial manejado por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, e o ônus da prova da base atuarial do reajuste”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014